Tribunal: TJES
Processo: 0006076-96.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006076-96.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SPINOLA ENGENHARIA & SERVICOS MARITIMOS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3315715, fls. 35/39), que na
execução fiscal
ajuizada em face de
Spinola Engenharia & Serviços Marítimos Ltda
,

pronunciou pela prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (id 3315715, fls. 43/65), o apelante aduz que não houve prescrição do crédito tributário, eis que
(i)
as normas processuais da Lei Complementar nº 118/2005 possuem aplicação imediata aos processos em curso;
(ii)
a interrupção da prescrição retroage à data da distribuição da inicial, visto que a citação somente não foi efetivada no prazo legal em razão unicamente da demora do aparelho judiciário, a justificar a aplicação da Súmula nº 106 do STJ. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
não está sujeito ao pagamento das custas processuais, por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Revendo meu posicionamento anterior acerca da isenção municipal ao pagamento das custas judiciais, acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 3315715, fls. 35/39), que na
execução fiscal
ajuizada em face de
Spinola Engenharia & Serviços Marítimos Ltda
,

pronunciou pela prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (id 3315715, fls. 43/65), o apelante aduz que não houve prescrição do crédito tributário, eis que
(i)
as normas processuais da Lei Complementar nº 118/2005 possuem aplicação imediata aos processos em curso;
(ii)
a interrupção da prescrição retroage à data da distribuição da inicial, visto que a citação somente não foi efetivada no prazo legal em razão unicamente da demora do aparelho judiciário, a justificar a aplicação da Súmula nº 106 do STJ. Subsidiariamente, argumenta que
(iii)
não está sujeito ao pagamento das custas processuais, por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Já adianto, contudo, que a irresignação não merece prosperar.

Como se sabe, a prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo
no

prazo

de

cinco

anos
, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174).

Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor, como tão bem exemplifica o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN, NA REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para determinar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação.

3
. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso
, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação
.

4
. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior
como no presente caso.

5. In casu
somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional
. [...]

(REsp 1645482/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)

Na hipótese dos autos, os créditos tributários inscritos na CDA nº 124/2005 foram constituídos definitivamente em julho de 2002, porquanto iniciando aí o decurso do prazo prescricional, de tal sorte, que, em julho de 2007, indigitado fenômeno jurídico subtraiu a coercibilidade de cada uma das respectivas relações jurídicas de natureza obrigacional.

Isso porque, ajuizada a ação no dia 05 de abril de 2005, o despacho ordenando a citação não teve o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, porque proferido no dia 11 daquele mês, antes, portanto, da entrada em vigor da LC 118/2005, que se deu apenas 120 (cento e vinte dias) após sua publicação, ou seja, no dia 09 de junho de 2005, sendo que a citação do devedor somente ocorreu quase cinco anos depois, em novembro de 2010 (id 3315714, fl. 04), quando a coercibilidade da pretensão do Fisco já havia sido subtraída pela prescrição.

Por certo, se o novo despacho citatório tivesse sido proferido, já sob a vigência da LC 118/2005, porém antes de transcorrido o quinquênio previsto pelo art. 174 do Código Tributário Nacional, ele teria o condão de interromper a prescrição, na forma preconizada pela lei processual vigente na data na qual o ato foi praticado.

Todavia, como a citação só foi realizada quando o prazo prescricional já havia encontrado seu termo
ad quem
, não havia o que interromper, sob pena de se imprimir efeitos retroativos à supracitada lei complementar, em manifesto desacato ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.

As tentativas frustradas de citar o executado restaram infrutíferas em razão do endereço errôneo indicado pelo Município exequente. Tal equívoco, ainda que decorrente de desatualização ou inexatidão dos dados fornecidos pelo contribuinte, deixa patente que a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional não pode ser tributada à morosidade do Judiciário, sobretudo porque a lei processual civil anterior, em seu art. 219, atribuía ao autor da ação o ônus de promover a citação do réu nos prazos assinalados em seus parágrafos 2º e 3º, sob pena de haver-se por não interrompido o curso do prazo prescricional (art. 219, §4º).

É dizer, o fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei. Tal circunstância tão somente legitima a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, o que fora indevidamente desconsiderado pela Instância Primeva.

Portanto, não tenho dúvidas manter a sentença, nesta parte, diante da inequívoca materialização do prazo prescricional a encobrir a exigibilidade do crédito executado nestes autos.

Em contrapartida, entendo que merece prosperar a insurreição do ente público em relação ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica (STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível interposta para, no mérito,
dar-lhe

parcial provimento
, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A prescrição configura uma das razões que nosso direito positivo estipula como causa da extinção da relação jurídica tributária, fulminando a exigibilidade do crédito tributário quando a Fazenda Pública não se utiliza do instrumento processual adequado para compelir o sujeito passivo a satisfazê-lo no prazo de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva (CTN, art. 174), que ocorre, em se tratando do IPTU, quando expirado o prazo de impugnação do ato administrativo de lançamento.

2)
Devidamente constituído o crédito tributário, passa a fluir aí o prazo prescricional que, antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005, não era interrompido pelo despacho judicial ordenatório da citação, mas tão somente pela citação pessoal do devedor.

3)
Ajuizada a ação em abril de 2005, o despacho ordenando a citação não teve o condão de interromper o decurso do prazo prescricional, porque proferido no dia 11 daquele mês, antes, portanto, do advento da LC 118/2005, ao passo que a citação por edital somente foi realizada em novembro de 2010, quando a coercibilidade da pretensão do Fisco já havia sido subtraída pela prescrição.

4)
O fato de o contribuinte não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o Município exequente de localizar seu endereço correto, no intuito de promover à citação no prazo assinalado pela lei. Tal circunstância tão somente legitima a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado.

5)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.